Tribunal: TJDFT
Processo: 0715012-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO. AÇÕES. TELEFONIA. APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO. AÇÕES DA EMPRESA SUCESSORA. FIXAÇÃO EM ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. SEGURANÇA JURÍDICA.
1. Durante o processo de privatização da Telebrás, em 1998, foram leiloadas 12 (doze) subsidiárias. A Tele Centro Sul, depois renomeada Brasil Telecom, com atuação no Acre, Rondônia, Centro-Oeste, Paraná, Pelotas, Santa Catarina e no Distrito Federal, tendo sucedido as empresas Telebrasília, Telegoiás, Teleron, Teleacre, Telems, Telemat, Telesc e CTMR. No ano de 2010, a empresa OI S/A, assumiu o controle acionário da Brasil Telecom.
2. A indenização das ações que o agravado deixou de receber, em virtude de contrato de participação financeira (PEX), com objetivo de adquirir linha telefônica deve observar os parâmetros delineados no título judicial, devendo a liquidação de sentença observar fielmente os termos do que foi decidido, sob pena de ofensa à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica.
2.1. Evidenciado que no título judicial constituído na ação indenizatória foi determinada a observância do valor das ações da agravante, mostra-se inviabilizado o cálculo do débito de acordo com dados da empresa Telebrás, devendo ser prestigiada a coisa julgada.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.